Tribunal: TJPA
Processo: 0006976-80.2016.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006976-80.2016.8.14.0039

RECORRENTE: RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º II DO CPB - RECURSO DA DEFESA -
AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE - M
ATERIALIDADE AFERIDA ATRAVÉS DA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 167 DO CPP. PRECEDENTES – IMPRONUNCIA. LEGITIMA DEFESA –
INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE –-
PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador;

III -

Na espécie,
não restou comprovado, indene de dúvidas, que o recorrente teria repelido uma injusta agressão da vítima ou de que fez uso moderado dos meios necessários para contê-la, como observou a defesa para obter a absolvição. Uma vez que a absolvição sumária ou impronúncia apenas podem ser reconhecidas, quando não houver dúvida acerca da existência de alguma dirimente ou a inexistência da materialidade do delito e da sua autoria, fatos que não ocorreram no caso em comento;

IV - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 8514001), objetivando a sua reforma.

Em suas razões a defesa pugnou pela
impronúncia, segundo os termos do artigo 414, do Código de Processo Penal. De forma alternativa pela absolvição sumária por restar configurado a legítima defesa, nos termos do artigo 415, IV, do Código Penal. Por fim, asseverou pela desclassificação do crime previsto no artigo 121, §2º, II, do Código Penal, para o previsto no artigo 129, §3º, do mesmo Código (ID 11123624).

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 11123624).

Em juízo de retratação, restou mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11221292).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Extraem-se dos autos, que no dia
12/07/2016, Raimundo Rodrigues de Oliveira incorreu no crime previsto no art. 121, §2º, inciso II do CPB, que vitimou José Mateus Lima Vasconcelos. No dia 21/06/2016, por volta das 16h, na Rua Aracajú, bairro Bela Vista, nesta cidade, o recorrente matou a vítima José Mateus Lima Vasconcelos, por motivo fútil, deferindo-lhe golpes de faca. Segundo consta nos autos o recorrente e a vítima eram vizinhos, e o fato teria sido motivado porque supostamente a vítima teria furtado uma grade de cerveja pertencente ao recorrente Assim, no dia dos fatos o recorrente teria procurado a vítima José Mateus para questionar sobre a grade de cerveja que o mesmo estaria vendendo pela vizinhança, momento em que iniciou uma discussão entre eles, e a vítima teria tentado agredir o recorrente , que de posse de uma faca que carregava consigo, desferiu golpes em José Mateus. A vítima foi socorrida e levada à UPA, porém não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito. Por sua vez Raimundo Rodrigues foi preso em flagrante delito pela polícia militar e encaminhado à DEPOL, tendo confessado a prática do crime em face de José Mateus.

Diante da narrativa apresentada, o juízo pronunciou
RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II do CPB, para ser, oportunamente, submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri daquela Comarca. Inconformado, interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DAS TESES DEFENSIVAS.

Na espécie, inobstante não ter sido encaminhado o laudo de necropsia, a materialidade do delito restou demonstrada por outros meios de prova, como: boletim de ocorrência (ID 32911046 - Pág.2) e requisição com remoção/necropsia do corpo da vítima (ID 32911046 - Pág. 3), corroborado pelos relatos das testemunhas Edmilson Luiz Vasconcelos e Raimundo Trindade de Lima, os quais, na fase administrativa, relataram que o crime teria acontecido durante uma discussão entre o denunciado e a vítima, que culminou com a vítima evoluindo a óbito, fato confirmado em juízo. Nesse mister, temerário ignorar as provas da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, corolários indispensáveis para a manutenção da decisão de pronúncia. Acerca da ausência do Laudo, a jurisprudência acena que poderia ser suprida por outros meios probatórios, vejamos:

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFERIDOS ATRAVÉS DA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 167 DO CPP. PRECEDENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTROVERTIDO. INCIDÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RESE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do STJ posição no sentido de que a falta de laudo pericial, isoladamente, não tem o condão de inviabilizar a pronúncia do réu, mormente pela possibilidade de aferir os indícios de autoria e a materialidade por meio de outras espécies probatórias, conforme art. 167 do CPP. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos (RHC 62.807/AL)." 3. Na hipótese concreta, tem-se conjunto probatório dúbio, sobretudo porque as palavras das testemunhas de defesa colidem com a versão prestada pela genitora da vítima. 4. O prematuro estágio processual alcançado não configura manifestação jurisdicional acerca da culpa do indivíduo, e sim mera admissibilidade da pretensão acusatória. Então, ainda que remanesçam dúvidas, deve o Magistrado exaltar o In Dúbio Pro Societate e determinar a análise pelo Conselho de Sentença, órgão de julgamento para o qual Constituição Federal conferiu legitimação para aprofundado exame de mérito. Precedente: AgRg nos EDcl no AREsp 1633337/STJ, julgado em 12/05/2020. 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0027953-36.2017.8.06.0151, no qual figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 22 de setembro de 2020. PRESIDENTE E RELATOR. (TJ-CE - RSE: 00279533620178060151 CE 0027953-36.2017.8.06.0151, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2020)

Cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no decisum vergastado.

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. - Havendo indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, necessária se faz a pronúncia - Nesta primeira fase vige o princípio do in dúbio pro societate, pairando a menor dúvida que seja sobre a autoria do crime faz-se imperiosa a pronúncia do acusado, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-la - Recurso não provido. (TJ-MA - Recurso em Sentido Estrito RSE 00014105220118100035 MA 0266542017 (TJ-MA) Data de publicação: 07/02/2018).

No presente caso, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente ante a presença dos requisitos mínimos exigidos em lei. Vale esclarecer que não se faz necessária prova plena para ensejar a decisão de pronúncia, a qual realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, sem, portanto, emitir qualquer juízo de valor. Logo, a arguição de qualquer dúvida deve o recorrente, incontinente, ser pronunciado e submetido ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DA LEGITIMA DEFESA PRÓPRIA

Na espécie,
não restou comprovado, indene de dúvidas, que RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVERIA, teria repelido uma injusta agressão da vítima ou de que fez uso moderado dos meios necessários para contê-la, como observou a defesa para obter a absolvição. Uma vez que a absolvição sumária ou impronúncia apenas podem ser reconhecidas, quando não houver dúvida acerca da existência de alguma dirimente ou a inexistência da materialidade do delito e da sua autoria, fatos que não ocorreram no caso em comento.
É o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

" A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. "(in Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 9ª edição, p. 1.123)

E ainda:

(...) Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411).” (HC 25858/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 01/08/2005). (...) (HC 99.194/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2008, DJe 18/08/2008)”

Dessa maneira, inviável reconhecer a
absolvição sumária, consubstanciada na legítima defesa, a qual exige prova plena e incontestável para a sua aplicação, sob pena de caracterizar usurpação da competência do júri:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO TESE DE LEGÍTIMA DEFESA VERSÃO QUE NÃO SE ENCONTRA DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS NOS AUTOS DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE RECURSO DESPROVIDO. - Havendo dúvida quanto à tese de legítima defesa, impõe-se a pronúncia do réu, pois somente o Conselho de Sentença, juiz natural e soberano da causa - constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida -, poderá dirimi-la com maior amplitude e liberdade (CPP, art. 413), adotando a vertente probatória que melhor traduza a aplicação da justiça”. (Recurso em Sentido Estrito nº 672.866-9, da 1ª Câmara Criminal do TJPR, rel. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA julgado em 19.08.2010).

No tocante ao pleito de afastamento da qualificadora, igualmente sem razão a defesa, pois sabe-se que, em Juízo sumário de cognição da prova, somente devem ser excluídas quando manifestamente descabidas, o que não é a hipótese dos autos. Portanto, existindo indicativos de que o acusado foi o autor do fato descrito na denúncia e não havendo comprovação inequívoca de que agiu em legítima defesa, a acusação deve ser remetida para julgamento pelo Júri, consoante dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII da Constituição Federal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Na espécie, i
nviável a pretensa desclassificação, ante a inexistência de elementos robustos e incontroversos a respaldar o pleito da defesa, sempre lembrando que o juiz somente efetuará a desclassificação da infração penal, quando houver a certeza absoluta da ocorrência de crime diverso daqueles esculpidos no art. 74 , § 1º , do Código de Processo Penal , o que não é o caso em tela, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos e a competência Tribunal do Júri para apreciação dos crimes dolosos contra a vida. Assim, p
or tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, deverá ser submetida e decidida pelo Tribunal do Júri.

“CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL - DECOTE DE QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO 'PRO SOCIETATE'. 1. Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, só é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com 'animus necandi'. 2. O decote de qualificadoras constantes da sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, pois, nesta fase, eventuais dúvidas revertem-se em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-las. 3. Recurso improvido.” (TJMG – RESE 1047902035278-3 – Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos – D.J. 06/11/2007).

Dessa forma, uma vez que a Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o acusado se apresente para julgamento ao Conselho de Sentença, a este caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não, com o animus necandi.

Assim, em face da
natureza mista não terminativa da decisão de pronúncia, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado o crime imputado, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2023